Tribunal: TJDFT
Processo: 0721755-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito tipificado no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, em razão da apreensão de veículo com sinais de identificação adulterados, confirmados mediante laudo de perícia criminal. A Defesa pretende a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, mediante a fixação de regime inicial mais brando, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão da prisão domiciliar.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acusado tinha conhecimento da adulteração dos sinais identificadores da motocicleta que estava em sua posse; (ii) analisar a possibilidade de fixar regime inicial mais brando; (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iv) analisar o cabimento da prisão domiciliar.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, estão provadas mediante laudo de perícia criminal, que confirma as adulterações de sinais identificadores do veículo conduzido pelo acusado, que se descurou dos cuidados mínimos na aquisição do bem.
4. Diante do quantum da pena cominada e da reincidência, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, caput, § 2o, alínea b, do Código Penal.
5. Os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal, não são cabíveis, porquanto não preenchidos os requisitos legais, mormente devido à reincidência.
6. O pedido de prisão domiciliar deve ser formulado perante o Juízo de execução, competente para a análise da presença dos requisitos para a concessão do benefício.
IV. Dispositivo
7. Apelação criminal conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 311, § 2o, inciso III; CPP, artigo 387, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1921365, 07048763920248070003, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 12/9/2024; Acórdão 1868887, 07226996020238070003, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 23/5/2024; Acórdão 1848667, 0716453-41.2020.8.07.0007, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18/04/2024; Acórdão 1942791, 0705483-52.2024.8.07.0003, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 07/11/2024; Acórdão 1856206, 07245025520218070001, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024.